Tribunal: TJMT
Processo: 1040151-79.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040151-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCY MIRANDA MENDES - CPF: 177.859.101-97 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKLYNE SUELLEN MIRANDA MENDES - CPF: 024.848.591-12 (APELADO), JACKSON DIEGO MIRANDA MENDES - CPF: 007.482.711-12 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. V. R. M. - CPF: 062.526.171-21 (APELADO), NELMA RONDON DE ANUNCIACAO - CPF: 020.456.361-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. INSURGÊNCIA QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 113/2021 E 136/2025. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de indenização correspondente à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e férias proporcionais, com atualização pelo IPCA-E desde o vencimento e juros de mora, a partir da citação, segundo a remuneração da caderneta de poupança. O recurso limita-se à definição dos índices de correção monetária e juros de mora, defendendo a aplicação exclusiva da taxa SELIC, a partir da citação, como índice único de atualização.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber quais índices de correção monetária e juros de mora devem incidir sobre condenação imposta à Fazenda Pública, diante da sucessão normativa decorrente dos Temas 810/STF e 905/STJ e das Emendas Constitucionais n. 113/2021 e n. 136/2025.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e o Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) fixaram que, nas condenações referentes a servidores públicos, a correção monetária deve observar o IPCA-E e os juros de mora a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009, com parâmetros distintos para períodos pretéritos.

4. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a taxa SELIC como índice único de atualização, até o efetivo pagamento. Posteriormente, a Emenda Constitucional n. 136/2025 afastou a aplicação da taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública estadual, restabelecendo os critérios definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ.

5. A sentença deve ser adequada à sucessão normativa superveniente, observando-se os diferentes regimes conforme o período de incidência.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “Nas condenações impostas à Fazenda Pública em favor de servidor público, aplicam-se os critérios fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, ressalvada a incidência da taxa SELIC como índice único de atualização durante a vigência da EC n. 113/2021, retomando-se, a partir da EC n. 136/2025, o regime anteriormente estabelecido.”

___________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 100; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025; CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
:
AgInt no REsp n. 1.904.433/SC, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15.3.2021, publicado no DJe em 19.3.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1040151-79.2023.8.11.0041 manejada por
LUCY MIRANDA MENDES
,
JACKLYNE SUELLEN MIRANDA MENDES
,
JACKSON DIEGO MIRANDA MENDES
e
M. V. R. M
, esta última representada por NELMA RONDON DE ANUNCIAÇÃO, julgou procedente o feito, a fim de condenar o ente estadual ao pagamento, a título de indenização, do montante correspondente à conversão em pecúnia de dez meses de licença-prêmio e das férias proporcionais, determinando que o valor fosse atualizado, desde o vencimento, pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora, a partir da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

E ainda condenou o ente requerido ao pagamento de honorários advocatícios, nos percentuais mínimos legais, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que, para fins de incidência de correção monetária e juros moratórios, deve ser aplicada, a partir da citação, a taxa SELIC como índice único de atualização do débito.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a alteração dos índices de atualização monetária.

As partes apeladas apresentaram contrarrazões no movimento de Id. 341235959, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 345346399, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1040151-79.2023.8.11.0041 manejada por LUCY MIRANDA MENDES, JACKLYNE SUELLEN MIRANDA MENDES, JACKSON DIEGO MIRANDA MENDES e M. V. R. M, esta última representada por NELMA RONDON DE ANUNCIAÇÃO, julgou procedente o feito, a fim de condenar o ente estadual ao pagamento, a título de indenização, do montante correspondente à conversão em pecúnia de dez meses de licença-prêmio e das férias proporcionais, determinando que o valor fosse atualizado, desde o vencimento, pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora, a partir da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

O recurso limita-se aos critérios de atualização do débito, sustentando o apelante que, tendo a citação ocorrido já sob a égide da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, como índice único de correção e juros.

Pois bem.

Como é cediço, nos termos do Tema n. 810 do c. Supremo Tribunal Federal e do Tema n. 905 do c. Superior Tribunal de Justiça, os índices de correção monetária e juros de mora
,
nas condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores públicos, devem observar os parâmetros ali fixados, os quais estabelecem disciplina escalonada conforme o período de incidência dos encargos:

“
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
”

Sobreveio, contudo, a Emenda Constitucional n. 113/2021, com vigência a partir de 09.12.2021, a qual estabeleceu, em seu artigo 3º, que nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC.

Posteriormente, entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 136/2025, a partir de 10.9.2025, a qual afastou a aplicação da taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública estadual, restabelecendo, assim, os critérios anteriormente fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada
” (AgInt no REsp n. 1.904.433/SC, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15.3.2021, publicado no DJe em 19.3.2021).

Por certo, a modificação do índice de atualização não altera o direito material ao crédito, mas apenas os consectários legais incidentes no período posterior à vigência da norma constitucional.

Desse modo, não há falar em violação ao princípio da segurança jurídica ou em retroatividade vedada, pois cada regime incide apenas sobre o período de sua própria vigência.

Assim, a sentença, ao determinar a aplicação exclusiva do IPCA-E e juros de poupança sem limitação temporal, deixou de observar a sucessão normativa superveniente, impondo-se sua adequação.

Ressalta-se que a adequação do índice de atualização constitui matéria de ordem pública, podendo ser ajustada inclusive de ofício, não configurando
reformatio in pejus
. (Precedentes: REsp n. 2.201.142/MG, relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18.8.2025, publicado no DJEN em 21.8.2025; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27.3.2023, publicado no DJe em 31.3.2023).

Com base nessas premissas, o parcial provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública, apenas para determinar que a correção monetária e os juros sejam aplicados em conformidade com os Temas 905 do STJ e 810 do STF. Com a vigência da EC n. 113/2021, nos termos do artigo 3º, deverá incidir a taxa SELIC como índice único de atualização até o efetivo pagamento, e, a partir de 10.9.2025, em razão da EC n. 136/2025, retomam-se os critérios definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026